Tribunal: STF
Processo: ARE 1499263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão à contagem do serviço prestado no exercício do cargo de diretora escolar como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial do magistério. 



    DESCABIMENTO da pretensão. No caso concreto, a servidora exonerou-se, a pedido, do cargo de professora de educação básica e ingressou no cargo de diretora escolar, mediante investidura originária, não fazendo jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que não é mais professora de carreira. 



    Aplicação do entendimento esposado pelo E. STF na ADI nº 3772 no sentido de que somente os professores de carreira que passem a exercer as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus ao cômputo destes períodos para fins de aposentadoria especial de magistério, excetuando-se os especialistas em educação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. R. sentença que denegou a segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , e c, do texto constitucional, aponta-se violação ao artigo 40, § 5º , III, a § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 8):



    “(...) o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial.”



    Ao final requer (eDOC 17, p. 9):



    “(...) requer seja reformado para reconhecer a possibilidade do computo do tempo de serviço público exercido na direção de escola para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério e abono de permanência, culminado no provimento do presente Recurso Extraordinário.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte (eDOC 21).



    Após interposição de agravo, os autos foram enviados a esta Corte e a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem tendo em vista a incidência do tema 965 da repercussão geral (eDOC 24). 



    Devolvidos à origem, o Presidente da Seção de Direito Público considerou ausente a semelhança com o tema e novamente encaminhou-se os autos ao STF. Vieram-me conclusos em 29.11.2024 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte, no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou o entendimento no sentido de que: 



    “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.” (grifos nossos) 



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 



    No presente caso, extrai-se da apelação que (eDOC 11, p. 11):



      “No caso em tela, como já dito, a impetrante era professora de carreira, mas pediu exoneração do cargo de professora para assumir o cargo de diretora de escola a partir de julho de 2005 (fls. 28). 



    Assim, a função exercida de diretora de escola, proveniente de provimento originário, não deve ser compreendida como função típica de docência. 



    A impetrante não se enquadra nos requisitos previstos na ADI nº 3772/DF e Tema nº 965, pois, ao ingressar no cargo de provimento originário de diretora de escola, não mais se trata de professora de carreira.” (grifei).



    O cargo de provimento originário de Diretora de Escola não encontra amparo no julgamento proferido na ADI 3772, tampouco no entendimento consolidado no Tema 965 de Repercussão Geral. Cumpre salientar, ademais, que a mencionada ADI afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos especialistas em educação, circunstância que se aplica ao caso em tela. Além disso, o paradigma fixado em sede de repercussão geral determina que somente deve ser computado o tempo de efetivo exercício, pelo professor, das funções de docência, de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo, por conseguinte, aqueles que não exercem o cargo de professor. Nesse sentido, cito precedentes:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido. (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 02-12-2021, grifei). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31-08-2020, grifei).



    Observo, assim, que a recorrida, de fato, não jus à aposentadoria especial.



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2023. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -PR. CÁLCULO DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR 1.059/08 E RESOLUÇÃO SF 56/08. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CF E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.059/08 e Resolução SF 56/08), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1365262 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente